Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-06.2020.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-06.2020.8.14.0027

APELANTE: JEFFERSON IGREJA MACHADO, JOAO CARLOS BARATA DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. 157, §2°, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE (TEORIA DA CO-CULPABILIDADE ESTATAL). IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO UNÂMIME.

01 - A negligência do Estado na garantia efetiva de direitos fundamentais a todos não retira a culpabilidade de indivíduos que cometam crime – sobretudo violento como o do presente caso, cuja materialidade e autoria restaram, devidamente, comprovadas – ainda que se encontrem eles em situações de vulnerabilidade. As desigualdades sociais não justificam a criminalidade (HC n. 735.611, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/06/2023.)

02 – Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jefferson Igreja Machado e Joao Carlos Barata do Nascimento Júnior, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2°, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal (Num. 6305990 - Pág. 1 a 5).

As razões recursais voltam-se à absolvição dos apelantes pela exclusão da culpabilidade (Teoria da Co-culpabilidade Estatal) (Num. 6305992 - Pág.1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6305993 - Pág. 1 a 3)

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7048329 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE (TEORIA DA CO-CULPABILIDADE ESTATAL)

A negligência do Estado na garantia efetiva de direitos fundamentais a todos não retira a culpabilidade de indivíduos que cometam crime – sobretudo violento como o do presente caso, cuja materialidade e autoria restaram, devidamente, comprovadas – ainda que se encontrem eles em situações de vulnerabilidade. As desigualdades sociais não justificam a criminalidade (HC n. 735.611, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/06/2023.)

Improcedente, pois, a tese absolutória.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas aos apelantes; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a eles.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 28/03/2024